Tribunal: TJDFT
Processo: 0741649-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto no cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e/ou contradição no acórdão quanto à inexigibilidade da obrigação, com base no Tema 864 do STF, quanto à constitucionalidade do §1o, do artigo 22, da Resolução no 303/2019, e, por fim, acerca da aplicação da SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração objetivam esclarecer aspectos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se verifica a omissão ou contradição apontadas pelo embargante, tendo sido os assuntos devidamente apreciados e fundamentados no acórdão.
5. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não se mostra pertinente nesta seara, devendo ser buscada por meio do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.